Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706785-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. CARDOSO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, MOACIR CARDOSO, KARINA HELENA FONSECA CARDOSO AGRAVADO: ARNALDO DE FARIA D E S P A C H O A parte agravante requer, apenas em sede de recurso de agravo de instrumento, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ocorre, todavia, não ter sido realizado tal pleito perante o juízo singular, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de incorrer em supressão de instância. Logo, neste momento a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita, descabendo o pedido de concessão do benefício em sede de agravo de instrumento estranho ao tema. Nesse diapasão, em observância ao § 4o do artigo 1.007 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator